Tribunal: TJSP
Processo: 1004699-47.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r - Índice de reajuste – Opção efetuada pelo autor, em cumprimento a determinação do órgão regulamentador pelo IPC/IBGE – Validade - Afastamento da TR - Apelo provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004699-47.2019.8.26.0003; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Almeida Sampaio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:

Previdência Complementar - Índice de reajuste – Opção efetuada pelo autor, em cumprimento a determinação do órgão regulamentador pelo IPC/IBGE – Validade - Afastamento da TR - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293112
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004699-47.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELLO
EDUARDO COTTA, é apelado FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO - PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-47.2019.8.26.0003 -Voto no 47205
2
Voto no 47.205
Apelação Cível no 1004699-47.2019.8.26.0003
Apelante: Nello Eduardo Cotta
Apelado: Fundação Itaú Unibanco - Previdência Complementar
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Previdência Complementar - Índice de reajuste – Opção efetuada
pelo autor, em cumprimento a determinação do órgão
regulamentador pelo IPC/IBGE – Validade - Afastamento da TR -
Apelo provido.
Nelson Eduardo Cotta inconformado com a sentença que julgou
improcedente a ação referente a previdência privada em que pretende ver afastada a
incidência da TR e reconhecido incidir o IPCA/IBGE ou outro índice que efetivamente
reflita a inflação.
Em face deste argumento pede a procedência do apelo.
O recurso foi regularmente processado e em sua contrarrazão a Fundação
Itaú Unibanco Previdência Complementar S.A pede a manutenção da sentença
Este é o relatório
Pelo que consta dos autos o autor trabalhou no Banco Itaú S.A, no
período de vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta até seis de novembro de
dois mil e dois.
Ao ingressar aderiu ao Plano de Aposentadoria e ao se desligar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-47.2019.8.26.0003 -Voto no 47205
3
empresa passou a receber o benefício mensal que previa o emprego da Taxa Referencial,
como índice de reajuste.
Posteriormente, cumprindo determinação da administração dos seguros
foi determinado que houvesse opção entre os índices tendo o autor fls. 381 optado
por incidência do IPCA/IBGE.
O Magistrado reconheceu a validade da aplicação do TR, pois seria
aquele descrito no contrato.
Com o devido respeito a entendimento diverso, creio que deve ser a
acolhido o reclamo.
Desde logo, deve ser observado que o autor cumprindo determinação
legal optou pela alteração do índice de reajuste. Assim aquela previsão contratual não
pode ser mantida, pois as partes, em respeito a lei alteraram o índice, somente restando a
requerida o cumprimento.
Este Magistrado foi relator de caso similar e assim expus
No que tange à aplicação da TR, é de ser recordado que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: “Recurso especial. Civil. Negativa de
prestação jurisdicional. Violação do art. 557 do cpc/1973. Não ocorrência. Previdência
privada fechada. Revisão de benefício complementar. Súmula no 289/stj. Não
incidência. Correção monetária. Adoção da tr. Indexador inidôneo. Substituição.
Necessidade. Índice geral de preços de ampla publicidade. 1. A Taxa Referencial (TR)
não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da
captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do
poder aquisitivo da moeda. Precedente do STF. 2. É certo que o Superior Tribunal de
Justiça entende que a TR, desde que pactuada, é indexador válido para contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-47.2019.8.26.0003 -Voto no 47205
4
posteriores à Lei no 8.177/1991 (Súmula no 295/STJ). Todavia, nos precedentes que
deram origem ao enunciado sumular, verifica-se que a TR não era utilizada
isoladamente, mas em conjunto com juros bancários ou remuneratórios (a exemplo da
caderneta de poupança, dos contratos imobiliários e das cédulas de crédito). 3. A
correção dos benefícios periódicos da complementação de aposentadoria unicamente
pela TR acarreta substanciais prejuízos ao assistido, visto que há, com a corrosão da
moeda, perda gradual do poder aquisitivo, a gerar desequilíbrio contratual.
Precedentes do STJ. 4. Órgãos governamentais já reconheceram a TR como fator
inadequado de correção monetária nos contratos de previdência privada, editando o
Conselho Nacional de Seguro Privados (CNSP) a Resolução no 7/1996 (atualmente,
Resolução no 103/2004) e a Superintendência de Seguros Privados (Susep) a Circular
no 11/1996 (hoje, Circular No 255/2004), a fim de orientar a repactuação dos contratos
para substituí-la por um índice geral de preços de ampla publicidade. 5. Recurso
especial não provido”1. Em decorrência deste entendimento, aplica-se o IPCA. 1
Em outro julgado, desta vez, relatado pelo Des. Sá Duarte foi
estabelecido
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
ABERTA
Pretensão
revisional
julgada
improcedente Atualização do benefício com base na taxa referencial (TR) Índice que,
por não refletir a perda inflacionária, não recompõe o valor da moeda, em manifesto
prejuízo do consumidor Substituição pelo INPC/IBGE, com retroação aos benefícios
pagos no período não coberto pela prescrição Precedentes do STJ Apelação provida
em parte2
Constata-se, portanto, que a requerida deve efetuar a atualização dos
valores tendo por base o índice escolhido pelo autor.
1 0201273-07.2012.8.26.010
2 APELAÇÃO No 1044571-06.2018.8.26.0100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004699-47.2019.8.26.0003 -Voto no 47205
5
Em face desta exposição julgo que se deve acolher o reclamo, para julgar
procedente a ação.
Há prescrição quinquenal. Portanto, somente as quantias pagas de forma
irregular durante o quinquênio é que deve ser modificada.
Os juros de mora correm a partir do ajuizamento da ação. A diferença
deve ser atualizada aplicando-se a Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Inverte-se as custas, despesas processuais e honorário do Advogado.
Isto posto, pelo meu voto dou provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator